Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732873-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICO PANDOLFO E JENNY PANDOLFO REPRESENTANTE LEGAL: ELOIR DANIEL PANDOLFO AGRAVADO: HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA, ZARA LUCIA FERREIRA PEREIRA, MILTON CESAR ZANCANARO, ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA ZANCANARO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Não houve citação dos agravos no processo de origem, razão pela qual dispenso a intimação para contrarrazões. Intimem-se a parte agravante desta decisão. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2022